Tribunal: CARF
Processo: 10725.002049/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.002049/2008-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.084 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
LISANDRA BEATRIZ MARAN PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos podem não fazer prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, desde que expressamente solicitados pela autoridade fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer deduções de despesas médicas no
valor de R$ 22.602,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002049/2008-41
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002049/2008-41

- Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas, no valor total de R$
23.102,00, por falta de indicação nos recibos do beneficiário dos tratamentos, e
por um dos recibos estar datado do ano de 2006;
- Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 26.111,73, recebidos da
Prefeitura de Macaé, referentes à diferença entre o valor declarado pela
contribuinte e o informado pela fonte pagadora em DIRF.

Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou, em síntese, que o
valor dos rendimentos recebidos da Prefeitura de Macaé por ela declarados estão corretos, sem
anexar documentos, e quanto às despesas médicas esclarece ter sido ela própria a beneficiária
dos serviços, e anexa os recibos.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 0-31.246 da 6a Turma da DRJ/JFA (fl. 46 e segs.):
“(...)
No tocante à omissão de rendimentos relativa à Prefeitura de Macaé, no valor de
R$ 26.111,73 (IRRF de R$ 3.416,34), reafirma o interessado estar correto o valor de
rendimentos declarados em sua DAA/2006.
Todavia, a diferença apurada como omissa foi obtida da análise de DIRFs
enviadas pela referida fonte pagadora com o código do tributo 0561 - IRRF -
RENDIMENTO
DO
TRABALHO
ASSALARIADO
e
0588
–
IRRF
-
RENDIMENTO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO, conforme fls. 34.
A soma das DIRF totaliza R$ 74.201,87 de rendimentos tributáveis recebidos
pelo contribuinte. Tendo ele declarado R$ 48.090,14, apurou-se a omissão de R$
26.111,73, assim como a diferença correspondente no IRRF.
Inicialmente cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em principio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas fisicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
corno se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos
conforme preconiza o art. 36 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
(...)
No caso em concreto, argumentou o interessado ter havido algum equivoco na
informação de seus rendimentos. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova de que
houve erro na informação prestada na DIRF pela fonte pagadora, apesar de ter
afirmado em sua defesa estar anexando comprovante do valor de rendimentos que
declarou.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002049/2008-41

As alegações desprovidas de meios de prova que a.: justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o'mesmo que não
alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatôrios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Por conseguinte deve ser mantido o lançamento no que se refere a omissão de
rendimentos no valor de R$ 26.111,73 - IRRF de R$ 3.416,34, referente à Macaé
Prefeitura.
Com relação à. glosa de deduções de despesas médicas, inicialmente deve-se
ressaltar que a necessidade de comprovação das deduções decorre da competência
legalmente atribuída aos auditores-fiscais para procederem A. revisão das declarações
entregues e autuações necessárias, em consonância com os artigos 835 e 836 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999).
(...)
Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, corn relação aos profissionais
Bárbara Gomes Fonseca Doria (R$ 8.600,00), Maria Fernanda Moreira Brandão (R$
8.502,00) e Rosiene Manhães Rangel (R$ 6.000,00), não traz à colação qualquer
documento para sanar a irregularidade apontada pela autoridade lançadora nos recibos
apresentados - falta de identificação dos beneficiários (pacientes). Apenas, na tentativa
de corrigir tais irregularidades, informa em sua impugnação ser ele o beneficiário dos
serviços prestados.
Todavia, a regularização deveria ser feita com emissão de 2' via do recibo ou
com outro documento onde constasse a assinatura do profissional prestador do serviço
atestando as correções.
incontroverso que não se pode admitir deduções outras a não ser aquelas
previstas nos dispositivos legais acima transcritos, de sorte que não podem ser
considerados, por falta de amparo legal, os recibos apresentados à fiscalização e
trazidos à colação, onde não constam os requisitos exigidos.
A motivação para a não aceitação dos recibos apresentados pelos profissionais
foi a ausência da discriminação dos beneficiários dos tratamentos.
Observa-se nos recibos de fls. 08/21 que eles. apenas indicam quem efetuou os
pagamentos, sem identificar a quem foram prestados os serviços, sendo tal
identificação requisito essencial previsto no inciso II do § 2° da Lei n° 9.250/95 para a
verificação da regularidade das deduções, pois o contribuinte poderia ter efetuado
pagamento de despesas para não dependentes. que não são dedutíveis da base cálculo
do imposto de renda.
(...)
Assim, considerando-se que a motivação do lançamento, no caso o não
atendimento de requisito formal previsto na lei n° 9.250/95 e no art. 0 do RIR11999,
não foi afastada pelo impugnante, a glosa de R$ 23.102,00 de deduções de despesas
médicas deve permanecer.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002049/2008-41

Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 61 e segs. onde,
em síntese, quanto às despesas médicas, reapresenta os recibos e acrescenta declarações das
profissionais emitentes. Não recorre quanto à omissão de rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Observa-se que ante a ausência nos autos de cópia do AR dos correios referente à
intimação da decisão da DRJ, considerou-se as informações do “histórico do objeto” dos
correios, à fl. 56.
Em seu recurso a este CARF, a contribuinte não apresenta razões de defesa quanto
à infração de omissão de rendimentos, tornando-se essa matéria preclusa, e assim sendo mantém-
se nesse item a decisão da DRJ.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002049/2008-41

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
comprovantes pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título
de despesas médicas é sem dúvida significativo.
Ocorre que, no caso em análise, a única razão dada pelo fisco, e confirmada na
DRJ, para glosa dos recibos apresentados (exceção para um recibo de R$ 500,00 com data fora
do período fiscalizado), foi a ausência nos documentos da informação expressa de quem foi o
beneficiário dos tratamentos. Ora, pode-se presumir que o beneficiário dos serviços é quem
efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de
fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014.
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Assim sendo, há que se restabelecer as deduções com despesas médicas, exceto
pelo pagamento correspondente ao recibo de R$ 500,00 emitido pela psicóloga Rosiene Rangel
na data de 29/04/2006 (fl. 74), fora do ano-calendário fiscalizado, resultando então no
restabelecimento de deduções no valor de R$ 22.602,00 (R$ 23.102,00 – R$ 500,00).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002049/2008-41

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer deduções de despesas médicas no valor de R$ 22.602,00,
conforme acima descrito
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital